Tribunal: STF
Processo: Rcl 70988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Engesolo Engenharia Ltda., contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010629-02.2020.5.03.0106, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Matheus de Souza Fogli, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.
 
    3. Relata que o Juízo de 1º grau afastou o vínculo empregatício, tendo o TRT3, em sede de recurso ordinário,  reformado a decisão.  

    4. Assevera que se trata de  contrato de natureza civil, ausentes os requisitos constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, sendo, na realidade, um contrato de prestação de serviços técnicos. Afirma que “é incontroverso que foi celebrado um contrato de prestação de serviços de Gestão de Tecnologia da Informação entre duas pessoas jurídicas, a Empresa ora Reclamante e a UNITI SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ 22.209.400/0001-44, empresa do beneficiário Sr. Matheus de Souza Fogli, inclusive com emissão de notas fiscais”.
 
    5. Requer medida cautelar, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    6. Em 05/09/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 61).

    7. A parte beneficiária, em contestação, assevera que os elementos fático-probatórios comprovam o vínculo de emprego ora em análise, que está ausente a aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas tido como violados, e que a reclamante objetiva utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Cita precedentes (e-doc. 66). 
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações relatando o histórico processual. Afirma que, no caso em tela, os elementos de prova convergiram para a existência da subordinação jurídica do ora beneficiário à empresa ora reclamante. Considera ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados (e-doc. 64).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte ora beneficiária. 

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 
 
    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16.  Seguindo essa mesma compreensão, no âmbito do Tema RG nº 725, fixou-se tese no seguinte sentido:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

    17.  Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    18. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    19. Pois bem. No caso vertente, observa-se que ao sentenciar o feito, o Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor da demanda trabalhista, impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 39, p. 4-7; destaques acrescentados):

“4 – VÍNCULO DE EMPREGO:
 O reclamante alegou que prestou serviços para a reclamada a partir de 2013, sendo posteriormente contratado em 18/06/2015, mediante imposição de constituição de PJ, apesar de presentes os requisitos da relação de emprego previstos na CLT. Pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício e os direitos daí decorrentes. 
A reclamada, por sua vez, defendeu a legitimidade do contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa jurídica integrada pelo autor. 
Com efeito, para a configuração do vínculo de emprego, é imprescindível a presença cumulativa dos elementos expressos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, o trabalho por pessoa física, com subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade. 
Uma vez admitida a prestação de serviços, atraiu a reclamada para si o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos acima delineados, nos termos do art. 818 da CLT, o que fez com sucesso.
Na peça de ingresso, o reclamante postulou o reconhecimento do vínculo empregatício apenas a partir de 18/06/2015, o que induz concluir pela admissão da inexistência do vínculo em momento anterior. Em audiência, inclusive, informou ter havido uma alteração da sua realidade a partir de então. Observe-se: “que começou sua relação com a reclamada em 2013 como consultor prestando consultorias relacionadas a informática; que em 2015 em uma conversa com o Sr. Ricardo, diretor financeiro da empresa, o depoente informou que para a resolução dos problemas que estavam ocorrendo, precisava assumir a coordenação do setor de informática da ré; considerando o salário ajustado o Sr. Ricardo informou que o depoente precisaria ser contratado como PJ, tendo o depoente informado que estava saindo da sociedade em que trabalhava; que então o Sr. Ricardo disse ao depoente para montar uma nova empresa para atender; que anteriormente a 2015, como consultor, prestava serviços a reclamada através da sociedade que anteriormente integrava;(…) que de 2013 a 2015 prestou serviços para a ré através da empresa NETPROJET; que na empresa possuía sócio; que nesse período o trabalho era de consultoria e depois de 2015 o trabalho passou a ser de gestão de informática; que saiu da NETPROJET aproximadamente em junho de 2015; que constituiu a nova PJ em abril de 2015, UNITI SOLUÇÕES” (fls. 551/552). 
Referida alteração de realidade, todavia, não se encontra compatível com o contexto geral dos autos, sendo certo que as testemunhas indicadas pelo próprio autor informaram que trabalharam com o reclamante, da mesma forma, desde 2013.
(...)
Dessa forma, a atuação do autor demonstrada pela documentação juntada com a inicial não se relaciona necessariamente a um vínculo de emprego, podendo ser pertinente ao contrato de prestação de serviços, o qual, inclusive, dispõe sobre a possibilidade de o autor assinar pela ré, caso autorizado. 
Outrossim, uma análise comparada do contrato firmado entre a ré e a empresa NETPROJET (fls. 203/208) com o contrato firmado entre a reclamada e a empresa UNITI SOLUÇÕES (fls. 28/34) revela identidade de objeto, de condições de pagamento e de local de prestação de serviços, estando consignados em ambos a ausência de subordinação e dependência técnica. 
Neste ponto, interessa ressaltar que ambos os contratos trazem a fixação do mesmo valor da hora técnica contratada, inexistindo nos autos prova de ajuste de valor mensal fixo, nos moldes alegados na inicial, o que também não é evidenciado pelas notas fiscais. 
Concluo, portanto, pela manutenção das mesmas condições de trabalho desde 2013, com alteração apenas da pessoa jurídica contratada, razão pela qual não há como reconhecer a existência de vínculo empregatício a partir de 2015, em atenção às limitações extraídas da própria peça de ingresso. 
Ressalto, inclusive, que a apresentação da pessoa jurídica do autor como prestadora de serviços para diversos clientes (fls. 170/172), assim como as notas fiscais emitidas para empresas diferentes da ré (fls. 424/458) acabam respaldando o contrato civil firmado.  
Por tudo isso, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e seus consectários, ficando prejudicada a análise da prescrição.”

    20. Na sequência, a  8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou os termos da sentença de improcedência, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 47, p. 2-8; grifos e destaques do original):

 
“(...)
MÉRITO 
RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 
Vínculo de emprego
(...)
Para a configuração do liame empregatício, exige-se a presença, de forma concomitante na prestação de serviços, da pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica do obreiro relativamente à empregadora, conforme disposto nos artigos 2º e 3º da CLT. Todavia, o elemento fático-jurídico mais importante para diferenciar o pacto laboral é a subordinação jurídica, uma vez que os demais elementos podem ser comuns a variados tipos de relação jurídica de trabalho. 
Com efeito, não se olvida que a distinção entre o trabalho subordinado e as outras modalidades de relações jurídicas de trabalho constitui matéria complexa, pois se encontram em uma situação fronteiriça de formas de labor que podem ser consideradas de cunho empregatício ou não. A despeito de patente a dificuldade em diferenciá-los, o traço característico se evidenciará pelas condições em que se desenvolveram os serviços de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego. Cabe destacar, outrossim, que se afiguram comuns os requisitos de pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Portanto, se o serviço prestado pelo trabalhador se sujeitava a fiscalização e controle, sem autonomia, haverá de ser considerado empregado, na acepção que a lei empresta à palavra. Cumpre observar o modus faciendi da prestação do serviço para que se apure o sujeito detentor da direção da atividade econômica naquela específica relação jurídica, bem como a intensidade de ordens. Por outro lado, na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe exclusivamente ao demandante, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC c/c art. 818 da CLT). 
Por outro lado, admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados do vínculo de emprego, incumbe à ré a prova de se tratar, efetivamente, de diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do pacto laboral, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, cuidar de relação empregatícia (art. 373, II, do CPC).
(...)
Depreendo da prova testemunhal que o obreiro não dispunha de efetiva autonomia na consecução do seu trabalho, porquanto era subordinado à Sra. Miriam, não se ativando como verdadeiro prestador de serviços, de forma autônoma, mas, tão somente como empregado direto da reclamada. 
No aspecto, o reclamante acatava as ordens e os parâmetros determinados pelos prepostos da ré, não podendo se fazer substituir por outro profissional, prestando serviços durante toda a semana e recebendo a correspondente remuneração. 
Ressalto, por oportuno, que os e-mails de id a53d9c7 e seguintes (págs. 36/38 do PDF) permitem vislumbrar a efetiva ingerência da reclamada sobre o trabalho realizado pelo demandante, haja vista que ele tinha que submeter à Sra. Miriam as alterações de documentos por ele realizados e as notas fiscais e contratos firmados com a empresa Microsoft, circunstância delineadora da subordinação.
A mensagem eletrônica de pág. 37, noutro norte, noticia o controle, por parte do autor, da fruição das férias de empregado da reclamada, confirmando que o trabalho desempenhado pelo obreiro se inseria na dinâmica dos interesses da acionada. 
Não há como passar desapercebido, por outro lado, que o autor assinava documentos em nome da reclamada, como por exemplo, o contrato de id 06d0dcf (págs. 52 /54 do PDF), o que também não se amolda à simples condição de consultor, como alegado pela reclamada.
(...)
O fato de o reclamante ter prestado serviços como consultor por meio da empresa NETPROJET, em data anterior a junho de 2015, em nada auxilia a tese defensiva, uma vez que o pacto laboral é um contrato realidade, e a realidade descortinada no presente feito aponta para a existência de verdadeira relação de emprego entre os litigantes, a partir de 18/jun. /2015. 
No mesmo sentido, o fato de o reclamante ter prestados serviços, como consultor, para as empresas Stoque Soluções Tecnologias S.A., Bizmart Tecnologia de Informação Ltda. e Belo Horizonte Sistemas Ltda. (vide p.ex. notas fiscais de id 596aae7, págs. 427, 434 e 447 do PDF), não afasta a conclusão acerca da existência de vínculo de emprego entre as partes, uma vez que a exclusividade não é pressuposto do liame empregatício. O obreiro pode possuir dois ou mais empregos ao mesmo tempo sem que com isso se descaracterize o pacto laboral de qualquer um deles, sendo irrelevante para a solução da lide a prestação de serviços em benefício de outrem. 
Cabe enfatizar, ainda, que a realidade dos fatos apurados prevalece sobre meros registros documentais, inclusive sobre o contrato de prestação de serviços (art. 9º da CLT), sendo certo, ainda, que o Juízo é livre na valoração do conjunto probatório e na formação de seu convencimento (art. 371 do CPC). 
Logo, não possui qualquer eficácia o contrato celebrado entre as pessoas jurídicas, cuja única finalidade foi de mascarar a relação de emprego indiscutivelmente existente no caso, o que não tem validade, diante do disposto no artigo 9º, da CLT.
Por tudo o que foi exposto, portanto, dou provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício entre o autor e a reclamada no período de 18/jun./2015 a 21/out./2018.
(...)
Conclusão
Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o vínculo empregatício entre o autor e a reclamada no período de 18/jun./2015 a 21/out./2018.”
 
    21. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de de prestação de serviços de consultoria em tecnologia, firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, o Órgão reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    22. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 
 
    23. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, reconhecendo a validade constitucional de formas alternativas de contratação, inclusive entre pessoas jurídicas (“pejotização”), conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONTRATO DE CONSULTORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 69.635-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de esgotamento das instâncias ordinárias. Não incidência do § 5º do art. 988 do CPC. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. Viabilidade da reclamação. 4. Terceirização por pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324. Reclamação julgada procedente. 5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 67.109-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos). 
 
    24. Reforço que, nos paradigmas vinculantes desta Corte apontados, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    25. Ressalto, ademais, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos). 
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator